Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar quitado o saldo devedor do cartão de crédito final 6105 (e dos plásticos posteriormente emitidos com numeração relacionada) administrado pelas partes rés até o dia 6/4/2023 e condenar solidariamente as partes rés a excluírem todos os registros de débitos, de parcelamentos de juros e mora e de encargos do crédito rotativo cobrados em relação a obrigações anteriores a esta data, mas com reflexos posteriores; condenar também as partes rés a pagarem, de forma solidária, à parte autora a quantia de R$ 2000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62526514). Gratuidade de justiça. Preclusão lógica. A despeito do pedido de gratuidade de justiça, a parte portou-se modo contraditório ao não comprovar sua hipossuficiência e recolher custas e preparo recursal, o que obsta a concessão do benefício invocado pelo recorrente. Com efeito, o recorrente praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como manter o benefício. Revogada a concessão da gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que os valores pagos pelo recorrente, detalhados na inicial e não contestados pelos recorridos, excederam o montante devido, resultando em cobranças indevidas. Especificamente, sustenta que pagou um total de R$ 5.023,71, incluindo R$ 2.261,15, valor que deveria ser declarado inexistente e restituído em dobro, conforme previsto no CDC, uma vez que tais cobranças foram injustificadas e resultaram em prejuízos ao recorrente.
4. Em contrarrazões, a primeira recorrida sustenta ser inviável reconhecer a probabilidade do direito do recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que o recorrente é fornecedor de serviços e produtos, cujo destinatário final é o recorrido, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. Cinge-se a controvérsia ao exame do dever de restituição em dobro.
7. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
8. O STJ firmou entendimento de que "a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor." (AgInt no REsp n. 1.951.717/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.).
9. No caso, a documentação juntada pelo recorrente e os esclarecimentos prestados em resposta à reclamação administrativa (ID 62525796) confirmam a quitação da dívida, pelo autor, mediante pagamento do valor de R$ 3.960,34, em 06/04/2023, o que abrangia futuras parcelas então vincendas. Assim, a continuidade das cobranças referentes à dívida quitada após acordo e pagamento demonstra uma prática abusiva e a clara intenção de obter vantagem indevida.
10. No entanto, a devolução em dobro das quantias pagas não é aplicável ao caso em tela, visto que os pagamentos realizados pelo recorrente após o acordo foram relativos a valores efetivamente devidos. Registre-se que o autor, em sua inicial, narra que efetuou o pagamento parcial das faturas, no valor que considerava justo. Porém, conforme demonstram as faturas e comprovantes de pagamento anexados aos autos, o autor continuou a utilizar o cartão de crédito após o acordo, realizando despesas em valor superior à quantia paga por ele no mês de junho de 2023, fazendo incidir sobre a dívida os encargos de mora previstos contratualmente.
11. Assim, sem a demonstração de pagamento de valores indevidos após o acordo firmado, não se pode falar em repetição do indébito.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.